Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. EDIFÍCIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO NO SUBSOLO. PREVISÃO EM PROJETO. SHAFTS. EMPENO DAS PORTAS. MATERIAL INADEQUADO. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO. PROBLEMAS QUE NÃO SÃO DE CONSTRUÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não é nula a sentença que se baseia em laudo pericial que faz alusão a, entre outros, documento não contido nos autos, sobretudo porque o apelante não impugnou o aludido laudo.
II – Incorre em julgamento ultra petita a sentença que concede ao autor mais do que fora pleiteado, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento.
III – Havendo previsão em projeto, é dever da ré instalar os equipamentos de exaustão no subsolo, sendo irrelevantes quaisquer argumentos no sentido de que a sua ausência não afeta a segurança do prédio.
IV – Cabe à ré empregar a técnica e os materiais adequados à realização da obra e de executar os trabalhos com perícia. Ao empregar material inadequado, deve assumir a responsabilidade de arcar com a reparação de eventuais danos daí advindos.
V – Constatado o emprego de material inadequado que acarretou o empeno das portas do shafts, prejudicando seu fechamento apropriado, cabe à ré proceder à troca de todas as portas, inclusive aquelas, que até o momento, não apresentaram o defeito, eis que se trata de espaços destinado a fios de alta tensão, que devem permanecer trancados, sob pena de comprometer a segurança dos frequentadores do edifício.
VI – Não cabe a condenação da ré ao pagamento de valores atinentes a reparos de vícios que a perícia concluiu não se tratar de defeitos da construção, sobretudo se impugnou especificamente cada um dos problemas apontados na inicial, deixando apenas de infirmar os valores a eles atribuídos.
VII – Deu-se parcial provimento ao recurso.